Tribunal: TJPA
Processo: 0018875-51.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018875-51.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CRISTIANO SOUZA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVA INQUISITORIAL CORROBORADA EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que absolveu o réu da prática do crime de roubo com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação do réu pelo crime de roubo; (ii) avaliar a validade dos depoimentos prestados na fase policial, especialmente da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença absolutória não se sustenta diante da existência de prova firme da materialidade e autoria do crime de roubo, consubstanciada nos depoimentos da vítima, dos policiais militares e na confissão extrajudicial do réu.

4. A narrativa da vítima, embora colhida apenas na fase inquisitorial, mostra-se coerente e foi corroborada por outros elementos de prova.

5. A confissão do réu perante a autoridade policial agrega força probatória, especialmente diante da revelia.

6. Os depoimentos dos policiais militares foram firmes e congruentes tanto na fase investigativa quanto judicial, confirmando a dinâmica delitiva.

7. Sentença reformada para condenar o apelado à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. É admissível a condenação por roubo com base em provas colhidas na fase inquisitorial, desde que corroboradas em juízo e ausentes elementos de má-fé. 2. A ausência de auto de apreensão não inviabiliza a comprovação da materialidade do roubo.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, I; 65, III, “d”; 68; 157; 33, §2º, “c”; 44, I. CPP, art. 386, VII. CF/88, art. 5º, LV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1619050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; TJPE, Apelação Criminal n. 5179811, Rel. Des. Évio Marques da Silva, 2ª Turma, j. 12.09.2019; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará apela de sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA que absolveu Cristiano Souza de Jesus da imputação de prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do CP, nos termos do artigo 386, VII, do CPP (ID 13563803).

O apelante pleiteia a reforma da sentença absolutória e a condenação do apelado nas penas do art. 157 do CP, sustentando que o conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente à formação de juízo condenatório. Por fim, sustenta a validade do laudo pericial de lesão corporal realizado na vítima, ainda que juntado posteriormente à prolação da sentença, sustentando que o documento reforça a ocorrência da materialidade e dos fatos. (ID 13563807).

O apelado contrarrazoou pelo acerto da sentença absolutória (ID 13563810), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 14384777).

É o relatório.

VOTO

O recurso ministerial é admissível e comporta provimento.

No caso em apreço, a sentença absolutória fundada na alegada insuficiência de provas não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos, impondo-se, por conseguinte, a sua reforma, com a consequente condenação do réu pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157, do CP.

Nesta perspectiva, a
materialidade
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato da vítima Camila Cristina Mendes Costa, a qual, embora tenha sido ouvida apenas na fase inquisitorial, apresentou depoimento firme e minucioso ao descrever a subtração violenta de seus pertences, imputando de forma inequívoca ao réu a
autoria
do roubo, confira-se:

“[...] QUE: No dia de hoje, por volta das 10:15h, tinha acabado de chegar de viagem, e se encontrava em uma parada de ônibus da Av. Portugal, quando foi abordada por um indivíduo, que aqui soube chamar-se
CRISTIANO SOUZA DE JESUS, que agressivamente puxou a alça da bolsa da declarante, contudo com tal movimento, a alça prendeu em seu braço, ocasião que foi jogada pelo criminoso no chão, onde ele passou a agredi-la fisicamente com chutes, tendo um deles atingido sua boca, lesionando-a; QUE o indivíduo continuou puxando a bolsa, vindo a romper a alça da mesma, ocasião em que passou a fugir com tal objeto, sendo perseguido por populares que presenciaram o crime; QUE o assaltante fugiu então para o interior da loja Manolito, onde foi detido por populares que passaram a agredi-lo até a chegada de policiais militares
que estavam nas imediações; QUE sua bolsa roubada (que continha um aparelho celular, dinheiro, joias, documentos, etc)
foi recuperada por terceiros e devolvida para a declarante ainda naquele local
; [...]” (ID 13563713 - Camila Cristina Mendes Costa)

Dentre os elementos probatórios constantes dos autos, sobressai a confissão extrajudicial do próprio apelado, Cristiano Souza de Jesus, que admitiu perante a autoridade policial a prática do crime de roubo, fornecendo detalhes compatíveis com os fatos narrados pela vítima:

“[...] QUE quanto ao crime,
confessa sua autoria, afirmando que roubou a bolsa da vítima
(CAMILA CRISTINA MENDES COSTA) em razão de encontrar-se desempregado, precisando de dinheiro para sua subsistência;
QUE foi preso por populares que recuperaram a bolsa da vítima em seu poder; QUE afirma apenas ter sido agredido fisicamente por populares
, mas não por policiais; [...]” (ID 13563713, p. 2 – Cristiano Souza de Jesus)

Ressalte-se que o réu foi julgado à revelia, o que reforça os elementos colhidos na fase inquisitorial, confirmados pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Convém acentuar que a oitiva da vítima na fase investigativa foi corroborada pela prova judicializada, autorizando a formação do convencimento judicial.

No ponto, vale ressaltar que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante foram ouvidos em ambas as fases da persecução penal e mantiveram, com uniformidade e firmeza, a versão de que foram acionados por populares que haviam detido o réu após o cometimento do roubo. Relataram, de forma convergente, que o apelado foi agredido por populares que o contiveram após o crime.

Na polícia, a
testemunha Roberto Rocha de Lima
, policial militar que participou da prisão em flagrante do apelado, relatou que:

“[...] que é sub/Tenente da Polícia Militar, lotado no CIPTUR; QUE no dia de hoje, por volta das 10:15h, encontrava-se na VTR-5404, juntamente com o CB/PM DOVANE, trafegando pela Av. Portugal, quando
populares os acionaram, afirmando terem detido um indivíduo que tinha acabado de praticar um assalto a uma senhora
; QUE
perceberam uma aglomeração de pessoas às proximidades da Tv. João Alfredo, onde um indivíduo era mantido detido e agredido fisicamente por terceiros
; QUE intervieram na ocorrência, vindo a efetivar a prisão do acusado, que disse chamar-se
CRISTIANO SOUZA DE JESUS, que confessou o crime; QUE localizaram a vítima do assalto, que aqui posteriormente soube chamar-se CAMILA CRISTINA MENDES COSTA, que afirmou ter sido assaltada por CRISTIANO, o qual ainda a agrediu fisicamente; QUE a bolsa da vítima que havia sido roubada pelo acusado, foi recuperada por terceiros que a devolveram para a vítima ainda no local da prisão do mesmo
[...]” (ID 13563711, p.3)

Em juízo:

“Roberto Rocha de Lima, policial militar, disse que
estava fazendo ronda quando populares lhe acionaram dizendo que haviam detido uma pessoa que tinha assaltado uma mulher. Então, verificou que populares haviam acuado o assaltante,
que se escondeu em uma loja.
Lembra também que tinha sido subtraída uma bolsa, e acredita que havia um celular no interior e que os próprios populares já haviam devolvido a bolsa à vítima.

Quanto ao crime, falou que a
vítima relatou que quando o réu tentou tomar a bolsa dela, ela (a vítima) caiu no chão, sendo chutada pelo denunciado e quando ele conseguiu pegar a bolsa saiu correndo, mas foi pego pelas pessoas que estavam no local
(ID 13563803).

Por sua vez, a
testemunha Dovane Leno Bastos de Brito,
policial militar que participou da diligência flagrancial, afirmou na fase investigativa que:

“É Cabo da Polícia Militar, lotado no CIPTUR; QUE no dia de hoje, por volta das 10:15h, encontrava-se na VTR-5404, juntamente com o SUB/TEN/PM DOVANE,
trafegando pela Av. Portugal, quando populares os acionaram, afirmando terem detido um indivíduo que tinha acabado de praticar um assalto a uma senhora; QUE visualizaram uma aglomeração de pessoas às proximidades da Tv. João Alfredo, onde um indivíduo era mantido detido e sendo agredido fisicamente por terceiros
; QUE intervieram na ocorrência, vindo a efetivar a prisão do acusado, que disse chamar-se
CRISTIANO SOUZA DE JESUS, que confessou o crime; QUE localizaram a vítima do assalto às proximidades, que aqui posteriormente soube chamar-se CAMILA CRISTINA MENDES COSTA, que afirmou ter sido assaltada por CRISTIANO, o qual ainda a agrediu fisicamente e lhe roubou uma bolsa; QUE a bolsa da vítima que havia sido roubada pelo acusado, foi recuperada por terceiros que a devolveram para a vítima ainda no local da prisão do mesmo
.” (ID 13563711, p.4)

Em juízo:

Dovane Lemos Bastos Brito, também policial militar, disse que no dia dos fatos
estava fazendo ronda quando foram chamados para atender uma situação em que havia um alvoroço em uma situação de roubo. Quando chegaram o local viram o denunciado sendo imobilizado por populares e então o conduziram juntamente com a vítima para a delegacia de polícia. Ressalta que a vítima disse que foi o denunciado que a tinha assaltado e que a tinha agredido
. Não se recorda se os bens foram recuperados e se a vítima estava machucada. Não lembra detalhes porque naquele dia ocorreram duas ocorrências no mesmo local e tais ocorrências foram praticamente iguais, ou seja, com um assaltante roubando uma mulher e depois sendo pego por populares. (ID 13563803 – sentença).

A esse respeito, importante registrar que os depoimentos dos policiais, quando prestados de forma harmônica, coerente e sob o crivo do contraditório, possuem relevante valor probatório, especialmente na ausência de indícios de má-fé ou contradições relevantes.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, o depoimento do agente responsável pela prisão em flagrante do acusado “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1619050/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/04/2020), hipótese retratada nos autos, em que as declarações dos policiais prestadas em juízo revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Ademais, tais versões encontram respaldo no laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos, que atesta a existência de lesões corporais no réu, o que reforça substancialmente a narrativa apresentada pela vítima e pelos policiais. Trata-se, portanto, de elemento probatório de natureza objetiva que confirma a dinâmica dos fatos, conferindo maior solidez à imputação.

O exame de corpo de delito nº 2019.01.011200-TRA, realizado em Cristiano Souza de Jesus, relata que foi preso em via pública, por volta das 10h15, ocasião em que teria sofrido agressões físicas praticadas por populares, consistentes em socos, chutes, queda ao solo e impacto por um capacete de motocicleta, sendo constatados edema traumático de volume médio na região deltoidiana esquerda, bem como edemas de volumes pequenos na região mastoidiana direita e na região dorsal esquerda (ID 13563717, pág. 2).

Outrossim, a ausência de auto de apreensão do bem subtraído não compromete a comprovação da materialidade delitiva, considerando que o objeto do crime foi prontamente recuperado e restituído à vítima por populares, conforme relatado pelos agentes públicos e confirmado pela ofendida em sede inquisitorial.

Nesse particular, incide a diretriz jurisprudencial no sentido de que “a ausência de apreensão dos bens subtraídos não representa óbice à comprovação da materialidade do delito de roubo, que pode ser aferida por outros meios idôneos de prova, mormente pela testemunhal (TJPE,
ApCrim n. 0000843-55.2018.8.17.1110
, Rel. Des. Évio Marques da Silva, 2ª Turma, j. 12/09/2019), hipótese retratada nos autos.

Dessa forma, diante da confissão extrajudicial do réu, da uniformidade dos relatos dos policiais militares, da declaração da vítima e da existência de laudo de lesão corporal, resta plenamente evidenciada a prática do crime de roubo, sendo inviável a manutenção do juízo absolutório.

Sendo assim, a prática do delito pelo acusado “foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), sendo que a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Registre-se, por oportuno, que o laudo de exame de corpo de delito da vítima foi juntado após a prolação da sentença absolutória, não tendo havido manifestação das partes sobre o documento, o que fere frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e impede a valoração da referida prova em sede recursal.

Entretanto, a desconsideração do referido laudo não compromete a formação do juízo condenatório, uma vez que há nos autos elementos autônomos e robustos que demonstram a prática do crime de roubo pelo réu

Erigidas tais premissas, impõe-se o provimento do recurso ministerial para reformar a sentença e condenar o réu nas penas do art. 157 do CP, razão pela qual passo ao cálculo dosimétrico
.

Nos termos do art. 59, do CP, a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e o comportamento da vítima não apresentam peculiaridades negativas a justificar majoração da pena-base, haja vista que apesar das agressões sofridas pela ofendida, tal circunstância é elementar do tipo penal. Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 4 de reclusão e 10 dias-multa.

Na fase intermediária, apesar de ausente agravante, reconheço a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d” do CP, uma vez que o réu admitiu expressamente a prática do crime em sede policial.

Contudo, nos termos da Súmula 231 do STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, de modo que deixo de valorar a confissão espontânea, permanecendo inalterada a pena provisória.

Por fim, à míngua de causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em 4 anos de reclusão, em regime aberto (CP, art. 33, §2º, c) e 10 dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Destarte, considerando que o crime foi praticado com violência contra a pessoa, consistente em agressões físicas à vítima, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso, para condenar o apelado Cristiano Souza de Jesus pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP, à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/09/2025